Tribunal: TJDFT
Processo: 0719427-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA PELO USO DE ESPAÇO COMUM. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 784, X, DO CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a emenda à inicial para excluir a cobrança relativa a aluguel de espaço comum (salão de festas), por não constituir título executivo extrajudicial.
2. Nos moldes do artigo 784, inciso X, do CPC, pode ser perseguido por meio do processo executivo “o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que devidamente comprovadas;”
3. A locação de espaço comum de condomínio destina-se a satisfazer individualmente quem contrata, guardando a contraprestação simetria com renda e não com contribuição. Portanto, não pode ser classificada como contribuição extraordinária especificada no referido dispositivo legal, não se revestindo das características de título executivo extrajudicial, indispensáveis para o manejo da ação executiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.